Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE CARÁTER SALARIAL. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.

I. A matéria impugnada diz respeito à viabilidade (ou não) de manutenção da penhora de valores realizada na conta poupança de titularidade da agravante, haja vista a alegada natureza salarial.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
III. No caso concreto, a despeito da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, a agravante apresentou documentos que demonstram que o valor constrito é de origem salarial. Além disso, há informações concretas de que a penhora realizada poderia comprometer o mínimo existencial da agravante, bem como causaria prejuízo à sua subsistência e de sua família.
IV. Assim, não se mostra razoável, no presente momento processual, a manutenção da penhora realizada em sua conta poupança, por configurar situação de oneração excessiva.
V. Agravo de instrumento provido.